Tribunal: TJMT
Processo: 1027170-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027170-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - CPF: 019.799.449-03 (ADVOGADO), TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 20.906.292/0001-33 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), CENTERPAR SECURITIZADORA S A - CNPJ: 45.875.186/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA HOMNIMA. CNPJ DIVERSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de nulidade de citação em ação declaratória anulatória de protestos, sob o fundamento de que a citação foi entregue no mesmo endereço do agravante, ainda que direcionada a pessoa jurídica homnima com CNPJ diverso.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação direcionada a pessoa jurídica com denominação social e CNPJ diversos daqueles do verdadeiro demandado, ainda que entregue no mesmo endereço comercial.

III. Razões de decidir:

3. A citação constitui ato processual fundamental para a formação válida da relação jurídica processual, devendo ser direcionada especificamente à pessoa que se pretende demandar, não sendo suficiente a entrega no mesmo endereço quando se tratar de pessoas jurídicas distintas.

4. O equívoco na qualificação do demandado, envolvendo não apenas a denominação social mas também o CNPJ - elemento identificador único das pessoas jurídicas -, caracteriza vício que compromete a validade do ato citatório.

5. A consequência prática do vício foi o conhecimento tardio da demanda pelo verdadeiro interessado, configurando manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. O fato de pessoas jurídicas distintas compartilharem o mesmo endereço comercial e serem administradas pela mesma gestora não autoriza a citação cruzada entre elas, sob pena de violação à autonomia patrimonial e à personalidade jurídica de cada ente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É nula a citação direcionada a pessoa jurídica com denominação social e CNPJ diversos daqueles do verdadeiro demandado, ainda que entregue no mesmo endereço comercial, por configurar violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL LP contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória Anulatória nº 1008353-24.2024.8.11.0055, ajuizada por RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em desfavor do ora agravante, na qual se pleiteia o cancelamento dos protestos nºs 114240, 115842, 115843, 115844, 112481 e 112005, bem como a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito.

A decisão agravada, constante no ID 194083637, concluiu pela regularidade do ato citatório praticado em face de pessoa jurídica homônima ao Agravante, entendendo que o envio da citação ao mesmo endereço justificaria a validade do ato, motivo pelo qual rejeitou a preliminar de nulidade arguida e determinou a retificação do polo passivo para constar a denominação correta do Agravante. Contra tal decisão, o Agravante interpôs o presente recurso com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, requerendo seu provimento para que seja reconhecida a nulidade do ato citatório e, consequentemente, seja declarada a tempestividade da Contestação/Reconvenção apresentada nos autos originários.

Nas razões recursais (ID 306427377), o Agravante relata que, na origem, a Agravada ajuizou ação visando a sustação de protestos, sendo que alguns deles teriam sido promovidos pelo ora recorrente, lastreados em duplicatas mercantis devidamente respaldadas por notas fiscais com comprovante de entrega de mercadorias. Aduz que, no curso do feito, a citação foi expedida em nome de outro fundo de investimento, homônimo ao Agravante, com CNPJ diverso, qualificado equivocadamente na petição inicial, e que também possui endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, em São Paulo/SP, sede da gestora que administra diversos fundos. Sustenta que a carta de citação foi recebida pela gestora e encaminhada ao fundo indicado na inicial, de modo que o Agravante somente teve ciência da ação tardiamente, após comunicação de que não se tratava do fundo responsável pela operação.

Afirma que a preliminar de nulidade do ato citatório foi arguida na Contestação/Reconvenção, mas não foi acolhida pelo Juízo, o qual entendeu que o simples envio ao endereço comum seria suficiente para validar a citação. Informa que os Embargos de Declaração opostos para sanar omissões quanto ao fato de se tratar de pessoa jurídica homônima foram rejeitados. Assevera que permanece em situação de insegurança jurídica, pois não há definição quanto à tempestividade de sua defesa, o que poderá implicar sua desconsideração na sentença. Ressalta que a Agravada possuía plenas condições de qualificar corretamente a parte requerida, haja vista que conhecia a operação que originou os protestos, e que a citação deveria ter sido pessoal, nos termos do art. 242 do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar o risco de julgamento à revelia e assegurar a análise do mérito da Contestação/Reconvenção. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação ou, subsidiariamente, determinar o recebimento da defesa como tempestiva, garantindo a apreciação de seu conteúdo pelo Juízo de origem.

Consta dos autos certidão (ID 306473374) informando que o recurso foi recebido sem a comprovação do pagamento do preparo, concedendo-se o prazo de 48 horas para sua juntada, nos termos da Lei nº 11.077/2020 e da Resolução TJ-MT/OE nº 02/2021.

A liminar foi deferida. (id. 306782353)

Sem contrarrazões. (id. 313183393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de nulidade da citação e determinou a retificação do polo passivo dos autos.

Pois bem.
O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside na validade do ato citatório praticado em face de pessoa jurídica com denominação social e CNPJ diversos daqueles do verdadeiro demandado. Trata-se de questão que envolve diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Verifica-se dos elementos constantes nos autos que a petição inicial qualificou como requerida a empresa "TRUST INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO", inscrita no CNPJ sob o número 44.109.286/0001-13. Contudo, o verdadeiro credor dos títulos protestados é o "TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP", pessoa jurídica distinta, inscrita no CNPJ sob o número 20.906.292/0001-33.

A citação constitui ato processual de fundamental importância para a formação válida da relação jurídica processual, conforme expressamente previsto no artigo 238, caput, do Código de Processo Civil "Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.".

Embora seja verdade que ambas as pessoas jurídicas possuem endereço no mesmo logradouro - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355, em São Paulo/SP, tal circunstância não tem o condão de convalidar ato citatório direcionado a sujeito diverso daquele que efetivamente deveria integrar a relação processual. O fato de a gestora Singulare administrar diversos fundos de investimento no mesmo endereço não autoriza a confusão entre pessoas jurídicas distintas, cada qual dotada de personalidade jurídica própria e patrimônio segregado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a citação deve ser direcionada especificamente à pessoa que se pretende demandar. Conforme se extrai dos precedentes daquela Corte Superior, "é necessária a citação de ambos os cônjuges nas ações que versem acerca de direitos reais imobiliários, tratando-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário", o que demonstra o rigor exigido para a identificação correta dos sujeitos processuais.

No caso concreto, resta inequívoco que a citação foi endereçada a pessoa jurídica diversa daquela que deveria figurar no polo passivo da demanda. A diferença não se limita apenas à denominação social, mas estende-se ao próprio CNPJ, elemento identificador único e inequívoco das pessoas jurídicas no ordenamento brasileiro. Tal equívoco não pode ser considerado mero erro material, pois envolve a própria identificação do sujeito passivo da relação processual.

A consequência prática desse vício foi precisamente aquela alegada pelo Agravante: a gestora, ao receber a citação, direcionou-a ao fundo indicado na petição inicial, razão pela qual o verdadeiro demandado somente tomou conhecimento da ação de forma tardia. Essa situação caracteriza manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impediu o exercício tempestivo do direito de defesa.

Cumpre registrar que o artigo 280 do Código de Processo Civil estabelece que "As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.", especialmente quando houver prejuízo à parte. No presente caso, o prejuízo é evidente, pois o Agravante permaneceu em situação de incerteza jurídica quanto à tempestividade de sua manifestação defensiva, circunstância que poderia resultar no julgamento da lide à sua revelia.

A decisão agravada, ao concluir que a simples entrega da correspondência no mesmo endereço seria suficiente para validar o ato citatório, desconsiderou elemento essencial: a citação deve ser pessoal e dirigida especificamente ao sujeito que se pretende demandar. O fato de pessoas jurídicas distintas compartilharem o mesmo endereço comercial não autoriza a citação cruzada entre elas, sob pena de violação à autonomia patrimonial e à personalidade jurídica de cada ente.

Ademais, constata-se que a própria parte Agravada tinha plenas condições de qualificar corretamente o demandado, uma vez que conhecia a operação de cessão de crédito que originou os protestos discutidos na ação principal. Os documentos de protesto, inclusive, continham a denominação correta do credor, circunstância que evidencia a possibilidade de identificação precisa do sujeito passivo desde o ajuizamento da demanda.

A manutenção da decisão agravada implicaria grave violação aos princípios processuais constitucionais, além de gerar insegurança jurídica incompatível com os objetivos do sistema processual civil. O processo deve ser instrumento eficaz de realização da justiça, não podendo ser utilizado de forma a prejudicar o exercício dos direitos fundamentais das partes.

Por essas razões, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato citatório, com a consequente declaração de tempestividade da contestação com reconvenção apresentada pelo Agravante. Tal solução preserva os princípios constitucionais do processo e assegura o pleno exercício do direito de defesa, sem prejuízo à parte contrária, que poderá prosseguir com a demanda após a regularização do vício processual identificado.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a nulidade da citação praticada nos autos originários e, consequentemente, declarar a tempestividade da contestação com reconvenção apresentada pelo Agravante, determinando-se ao juízo de origem que proceda à citação válida do demandado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025